Tribunal: TJES
Processo: 5040294-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040294-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA PINTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5040294-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA PINTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WELLITON PIMENTEL COUTINHO - ES13136
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO DA ROCHA PINTO
Advogado do(a) APELADO: WELLITON PIMENTEL COUTINHO - ES13136

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

No caso concreto, o embargante sustenta (i) omissão quanto à aplicação do Tema 225 do STF; (ii) omissão quanto à suposta inexistência de legislação estadual específica e ausência de controle hierárquico/pedido individualizado; e (iii) erro de premissa fática sobre a origem e uso dos dados de cartão de crédito.

Em que pese as alegações do embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria discutida. De forma expressa consignou o enquadramento da matéria no Tema 225/STF, transcrevendo a tese e concluindo que a obtenção das informações “sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte” não representa quebra de sigilo bancário, reputando legítimo o acesso para fins de fiscalização.

Além disso, o acórdão reconheceu a constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/2001, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 225, bem como a legitimidade da obtenção das informações relacionadas às operações com cartão para fins de fiscalização.

Assim, a irresignação quanto à suficiência da referida fundamentação revela, na verdade, inconformismo com o mérito do julgado.

O embargante afirma, ainda, que acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao registrar “cruzamento com informações prestadas pelo próprio contribuinte”, pois, segundo sustenta, os dados seriam repassados automaticamente pelas administradoras, antes do termo formal de início e sem prévia ciência.

Contudo, o acórdão não condicionou sua conclusão exclusivamente à expressão “cruzamento”, baseando-se no enquadramento jurídico do Tema 225 e no entendimento de que a obtenção de informações de vendas por cartão, pelo Fisco, não configuraria, por si só, quebra de sigilo bancário. Assim, eventual correção da redação não alteraria o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, a teor do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Em tempo, o embargado requer a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios. Todavia, na presente hipótese, a insurgência, ainda que infundada, também buscou o prequestionamento da matéria, circunstância que, à luz da Súmula 98 do STJ, impede, por ora, a aplicação da penalidade.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.